Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. COMUNICAÇÃO TARDIA DA CONSUMIDORA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRADO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a declaração de inexigibilidade de dívida no valor de R$ 1.762,79 (mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), bem como pleiteia que o 1o recorrido decote a correção monetária e os juros. Por fim, requer indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, a recorrente teve seu telefone celular subtraído no dia 19.02.2023, tendo, no dia seguinte, solicitado o bloqueio das senhas de acesso aos aplicativos bancários providos pelos recorridos. Contudo, foram realizadas 5 (cinco) transações via pix no aplicativo do 2o recorrido. Além disso, afirma que, a despeito de ter comunicado o ocorrido aos recorridos, passou a receber cobranças indevidas.
4. O Juízo de origem asseverou “(...)que a própria autora afirma que seu aparelho celular foi furtado no dia 19/02/2023, o que teria acontecido às 18h conforme ocorrência policial por ela registrada (ID 170599519), e que somente comunicou o acontecimento aos réus no dia seguinte, por volta das 7h, quando teria sido realizado o bloqueio imediato das contas e do cartão de crédito. Ou seja, não houve a comunicação, aos réus, logo em seguida ao furto do aparelho celular que continha aplicativos de instituições financeiras e acesso a contas e cartão de crédito de titularidade da autora”. Outrossim, concluiu que “(...)a comunicação aos réus e à autoridade policial acerca do furto do aparelho celular, a fim de que a autora pudesse se resguardar de possíveis fraudes, somente foi realizada no dia seguinte ao furto e após a realização das transações por ela não reconhecidas”, além de ter concluído que a recorrente foi negligente ao deixar de comunicar imediatamente o fato.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que é equivocada a conclusão do juízo de origem no sentido de que a instalação de aplicativos bancários permite o acesso direto às contas, na medida que se fazem necessárias senha e biometria facial. Sustenta também que há falha de segurança nos aplicativos dos recorridos, o que possibilitou a fraude e não uma suposta conduta negligente da consumidora, o que não teria ocorrido. Outrossim, aduz que a orientação de bloqueio imediato dos aplicativos não isenta os recorridos pelo cometimento de fraudes.
6. Contrarrazões aos IDs 55511526 e 55511529.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Por sua vez, a súmula no 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, entretanto, não verifico falha de segurança nos sistemas dos recorridos. Isso porque as transações foram realizadas a partir do próprio aparelho telefônico da recorrente, não sendo possível aos recorridos detectar que se trataria de um terceiro em posse do equipamento, sobretudo diante da comunicação tardia realizada pela recorrente.
10. Além disso, não há verossimilhança nas alegações da recorrente, uma vez que o conjunto probatório evidencia que o aparelho autorizado a realizar transações seria um “Iphone 11”, tendo no boletim de ocorrência, por outro lado, sido informado à autoridade policial que o aparelho subtraído seria um “Iphone XR”. Outrossim, a recorrente não esclareceu se o aparelho possuía senha ou se estaria desbloqueado no momento da subtração. Assim, entendo que há excludente de responsabilidade dos recorridos, fundada na culpa da vítima e de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, I, do CDC.
11. Quanto aos alegados danos morais, para a sua configuração, é necessária a existência de ato ilícito imputável à parte lesante (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI), o que não restou demonstrado no caso em análise, diante da culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Nesse contexto, a inscrição em cadastro de inadimplentes ocorreu sob exercício regular de direito, conforme autoriza o artigo 188, I, do Código Civil.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.